Tribunal: TJPA
Processo: 0844012-74.2020.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0844012-74.2020.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: LUIZ OTAVIO DE SOUZA

RECORRIDO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA DETERMINANDO QUE O IMPETRADO CONCLUA O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PEDIDO DE PESNÃO POR MORTE. DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO. DECURSO DE MAIS DE 02 (DOIS) ANOS SEM A CONCLUSÃO. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 5º, LXXVIII DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O TRANSCURSO DO TEMPO.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA
.

1.
A questão em análise consiste em verificar se houve demora injustificada por parte da Administração pública na apreciação do pedido de pensão realizado pelo impetrante em 29.11.2018.

2. O Impetrante comprovou por meio de documentos, há mais de 02 (dois) meses protocolizou requerimento administrativo para a concessão de pensão por morte (29.11.2018), conforme protocolo de nº 2018/534822 (Id. 9161429 - Pág. 1), o qual até a presenta data não se tem notícia de que tenha sido concluído, mesmo após determinação judicial em decisão liminar, no, conforme restou apontada na sentença reexaminada (Id. 9161449 - Pág. 2).

3. A demora injustificada da Administração Pública representa violação ao princípio da razoável duração do processo, que segundo consta no art. 5º, LXXVIII da CF/88
deve ser observado também no âmbito administrativo, tal como na hipótese em
questão.

4. Remessa Necessária conhecida e improvida, mantendo inalterada a sentença. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 07 a 16 de novembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (processo n.º
0844012-74.2020.8.14.0301 - PJE) da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos do Mandado de Segurança impetrado LUIZ OTAVIO DE SOUZA contra suposto ato ilegal atribuído PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA.

Na petição inicial, o Impetrante aduziu, em síntese, que em 29.11/2018 requereu à autoridade impetrada a concessão da pensão por morte de sua companheira, Maria de Fátima de Oliveira, falecida em 02.11.2018, contudo até a data da impetração da ação em 19.08.2020 não teria obtido resposta administrativa, mas tão somente informação, através de ligação telefônica, de que teria que aguardar a ordem cronológica dos requerimentos, pedindo que o impetrante esperasse.

Afirmou que a ausência na conclusão do pedido de pensão por morte, tem lhe causado graves prejuízos financeiros, vez que aos o falecimento de sua companheira precisou readequar suas finanças. Requereu a concessão de liminar para que seja
Autoridade Coatora proceda ao julgamento do pedido administrativo em 10 dias úteis e, ao final, a confirmação da medida com a concessão da segurança.

Após regular trâmite processual, a sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos (Id.
9161449 - Pág. 1/3):

(...) Diante das razões contidas na fundamentação, confirmo a liminar e concedo a segurança a fim de que o Presidente do IGEPREV proceda a conclusão do processo administrativo 2018/534822. Considerando a informação de não cumprimento da decisão liminar, deverá a Autoridade Coatora dar imediato cumprimento a esta decisão, sob pena de, com fundamento no art. 536, §3º do CPC, ser aplicada multa de litigância de má fé, bem como, ser determinada abertura de inquérito policial para apuração da responsabilidade civil e criminal relativa ao descumprimento de ordem judicial. Sem custas, em razão da gratuidade. Sem honorários. Sentença sujeita à confirmação pelo Tribunal de Justiça. Decorrido o prazo para recurso voluntário, com ou sem eles, remeta-se à instância superior. P.R.I.C. Belém, 09 de dezembro de 2021. (...)

Apesar de devidamente intimadas, as partes não interpuseram recurso (Id. 9161452 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhado os autos ao Órgão Ministerial de 2º grau, este, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento da remessa necessária e manutenção da sentença a em sua integralidade (Id.
10039236 - Pág. 1/6).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do §1º do art.14 da Lei 12.016/2009, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se houve demora injustificada por parte da Administração pública na apreciação do pedido de pensão por morte realizado pelo impetrante em 29.11.2018.

No caso em análise, constata-se que o impetrante comprovou por meio de documentos,
há mais de 02 (dois) meses
protocolizou requerimento administrativo para a concessão de pensão por morte (29.11.2018), conforme protocolo de nº 2018/534822 (Id.
9161429 - Pág. 1
), o qual até a presenta data não se tem notícia de que tenha sido concluído, mesmo após determinação judicial em decisão liminar, no, conforme restou apontada na sentença reexaminada (Id.
9161449 - Pág. 2)
.

A demora injustificada da Administração Pública
representa violação ao princípio da razoável duração do processo, que segundo consta no art. 5º, LXXVIII da CF/88 deve ser observado também no âmbito administrativo, tal como na hipótese em questão. Vejamos:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXVIII -
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
. (grifos nossos)

Com efeito, o prazo decorrido até o momento em que a administração pública se viu judicialmente compelida para concluir o processo administrativo de pedido de pensão por morte, não é exíguo e viola sobremaneira o princípio constitucional referido alhures, tendo o magistrado de origem decidido de forma adequada e justa, ao determinar que fosse concluído o procedimento administrativo para a pensão por morte do impetrante.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. DEMORA NA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRAZO PARA CONCLUSÃO
. PEDIDO DE ADICIONAL DE TITULARIDADE. I. Em atenção ao que dispõe o inciso III, do artigo 7º, da Lei nº 12.016/09, o deferimento de liminar em sede de Mandado de Segurança exige o fundamento relevante da impetração e a possibilidade de ineficácia da sentença final que venha a deferir a segurança em caráter definitivo. II. A decisão por meio da qual é deferido ou indeferido liminarmente o pleito da impetrante representa ato de livre arbítrio do magistrado a quo, imanente à sua livre convicção, cuja reforma ou cassação somente são cabíveis quando a parte recorrente demonstrar a incomportabilidade ou a ilegalidade do pronunciamento, ou ainda, quando este se afigurar teratológico
. III. A demora na apreciação do pedido administrativo de concessão de adicional de titularidade implica em clara violação do preceito constitucional de que "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação" (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal)
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 03838191520188090000, Relator: NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 05/07/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/07/2019) – grifo nosso

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO NA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO PARA PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PDF. DEMORA INJUSTIFICADA. DIREITO CONSTITUCIONAL À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
. 1 - In casu,
insurge-se o autor em face de ato omissivo imputado ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, consistente na ausência de análise do requerimento de pagamento da gratificação PDF no período em que esteve afastado do cargo de Agente de Tributos Estaduais da Secretaria da Fazenda Estadual, ocorrida em razão motivo de saúde
. 2

O exame dos autos indica que o pedido foi formulado em 19/01/2015, todavia, até o presente momento não foi tomada uma decisão. 3 - Não há dúvidas de que o administrador deve agir com cautela em casos tais, analisando os requisitos legais e produzindo a prova necessária para o processo decisório, todavia, no caso concreto, a marcha processual encontra-se paralisada, a evidenciar que o retardo na conclusão do procedimento não decorre da necessidade de realizar instrução, mas sim na omissão injustificada da autoridade impetrada.
4- Neste aspecto, não se pode olvidar que a Constituição Federal, tratando dos direitos e garantias fundamentais, determina que, "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação" (art. 5º, LXXVIII). 5

Segurança concedida.

(TJ-BA - MS: 00271554120158050000, Relator: José Edivaldo Rocha Rotondano, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 23/02/2017) (grifos nossos).

MANDADO DE SEGURANÇA - APOSENTADORIA ESPECIAL - PEDIDO ADMINISTRATIVO - DEMORA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM APRECIAR - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E CELERIDADE - RECURSO PROVIDO - LIMINAR CONCEDIDA
. - O mandado de segurança consubstancia remédio de natureza constitucional, destinado a proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de poder emanado de autoridade pública. -
Caracterizada a omissão da Administração Pública na apreciação de requerimento administrativo de aposentadoria especial feito por servidores municipais, deve ser concedida a segurança reclamada para determinar a sua apreciação pelo ente público, a fim de suprir sua inércia, em atenção ao princípio da razoabilidade e celeridade que também deve reger o processo administrativo
. (TJ-MG - AI: 10000170099998001 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 11/09/0017, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2017) (grifos nossos)

Deste modo, inexistindo, justificativa plausível para a demora na conclusão do processo administrativo que versa sobre o requerimento de pensão por morte, há clara violação ao direito líquido e certo do impetrante.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO do Remessa Necessária, para que seja mantida a sentença em sua integralidade
, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

PRIC.

Belém (PA), de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/11/2022